Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. SÓCIOS. CONDUTA EXCESSIVA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.371.128/RS, afetado como Tema Repetitivo de no 630, fixou tese jurídica no sentido de que “em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente".
2. O redirecionamento não ocorre de forma automática, pois, para a responsabilização pessoal e solidária dos sócios, a legislação tributária exige que tenham intervindo no ato, de forma direta ou por omissão, e que este tenha sido praticado com excessos de poderes ou infração de lei.
3. Uma vez não constante o nome do sócio como coobrigado na Certidão da Dívida Ativa e não comprovada quaisquer das condutas previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional, inviável o redirecionamento da execução fiscal.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.